Tribunal: TJDFT
Processo: 0010398-63.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. A contradição a ser sanada na via dos aclaratórios é aquela relativa à apresentação de ‘proposições inconciliáveis’. 2.1. Inexiste violação a precedente vinculante quando a tese fixada no julgado paradigma não está relacionada com a matéria decidida no acórdão embargado.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.